Tribunal: CARF
Processo: 10882.903793/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903793/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.062 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
ALTAIR CONFECCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE
DCTF. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Os registros em DCTF que vinculem integralmente o valor do pagamento de
DARF à quitação de débito tributário anterior impedem o reconhecimento de
direito creditório que justifique DCOMP baseada na mesma origem.
É ônus do contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, tanto quanto deve apresentar DCTF retificadora e
demais documentos contábeis e fiscais que justifiquem a identificação do
crédito reclamado e a possível não utilização do mesmo em outros
procedimentos compensatórios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.059, de 17 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10882.903788/2016-59, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903793/2016-61
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.062 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903793/2016-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de IRPJ.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, constam as informações
abaixo reproduzidas:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada e aqui parcialmente transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO. Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência de crédito líquido e certo. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito
Creditório Não Reconhecido
(...)
Motivou o Despacho Decisório o fato de que, em DCTF, o sujeito passivo vinculou ao débito
declarado o DARF identificado no PER/DCOMP em questão. A DCTF tem a natureza jurídica de
confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito nela confessado.
A declaração presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e CPC, art. 368). A
DCTF válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do débito contra o sujeito passivo e
em favor do fisco.
A apuração do tributo é consolidada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). O valor apurado na declaração, apresentada antes da ciência do Despacho
Decisório, também não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
Portanto, a pretensão do interessado não foi acolhida em razão da inexistência de crédito, de
acordo com o que foi apurado nas declarações por ele próprio apresentadas.
(...)
É condição indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do CTN). Se o Darf indicado como
origem do crédito utilizado no PER/DCOMP foi anteriormente vinculado em DCTF pelo próprio
sujeito passivo a um débito nela declarado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição
ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento despacho
decisório, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor por ele declarado ou nos cálculos efetuados
pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.062 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903793/2016-61

Conforme disposto no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito, de acordo com o disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo
Civil. Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte que toma a
iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou
ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do
PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à
pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a
ele – o contribuinte –, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
O contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento contábil ou fiscal que demonstrasse suas
afirmações genéricas. Ele alega que teria cometido erro na apuração do tributo. Contudo, não
prova nenhuma parcela que tenha sido indevidamente considerada na apuração do débito
confessado em DCTF.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que suscita,
preliminarmente:
a) Nulidade do Despacho Decisório, por cerceamento ao direito de defesa, pois
entende que o Ato Declaratório Executivo COREC no 4/2019, ao estatuir que
“fica instituído no e-CAC, com utilização por meio de código de acesso ou
certificado digital, o serviço de Consulta Análise Preliminar PER/DCOMP –
Autorregulação”, teria passado a exigir da administração tributária a
obrigatoriedade de dar ciência formal ao contribuinte das informações
relacionadas à análise dos pedidos de ressarcimento ou declaração de
compensação, como condição prévia à prolatação do Despacho Decisório.
Assim, considera que o fato de não ter sido instado a promover a
autorregularização de que trata a norma ora mencionada preteriu seu direito de
defesa, a ensejar a nulidade do ato administrativo.
b) Nulidade do Despacho Decisório, por infringência ao art. 142 do CTN, sob o
argumento de que inexiste nele a clareza necessária na descrição dos fatos e
indicação da disposição legal infringida.
No mérito, argui que o valor recolhido indevidamente decorreu de pagamento de
DARF para quitação de IRPJ, porém, no período apontado, apurou prejuízo, razão pela qual
entende ter pleno direito ao reconhecimento do direito creditório.
Não foram acostados aos autos quaisquer documentos relacionados ao crédito ora
reclamado, nem na Manifestação de Inconformidade, nem no Recurso Voluntário, salvo atos
constitutivos e procurações.
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.062 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903793/2016-61

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO
ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO DESPACHO DECISÓRIO
PARA AUTORREGULARIZAÇÃO. PRETENSA FALTA DE
CLAREZA NA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Alega a recorrente ter havido suposta preterição de seu direito de defesa,
em razão de duas nulidades que decorreriam (a) do descumprimento de
norma que exigiria da administração tributária permitir a
autorregularização prévia de inconsistências do PER/DECOMP e (b) da
falta de clareza do Despacho Decisório.
Importa registrar que a compensação é forma extintiva do crédito
tributário, mercê do regramento do art. 156 do CTN, o qual estabelece no
art. 170 ser da lei ordinária a atribuição para regulamentar tal instituto,
parametrizando as regras pelas quais a administração tributária está
obrigada a “autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com
suas alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos
decorrentes de restituição ou ressarcimento e compensá-los com débitos
próprios relativos a tributos federais, como forma de extinguir a
obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva
formalização e entrega do termo de declaração de compensação (§ 1o),
ficando tal providência sob a condição resolutória de ulterior
homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.062 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903793/2016-61

informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não
ocorre automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório
que se instrumentaliza pela DCOMP na esfera administrativa ou por
decisão judicial que assim a constitua, razão pela qual é necessário que os
preceitos legais sejam cumpridos como condição prévia à extinção do
crédito tributário.
Outrossim, observe-se que a compensação do crédito apurado é uma
opção do contribuinte, razão pela qual o mesmo há de observar os
requisitos legais para pleiteá-lo, sendo do próprio contribuinte o ônus de
apresentar à administração tributária todos os elementos necessários à
análise do direito creditório reivindicado.
Ou seja, não faz sentido alegar nulidade do Despacho Decisório por
pretenso descumprimento de norma que exigiria da administração
tributária permitir a autorregularização prévia de inconsistências do
PER/DECOMP. Com efeito, o dispositivo mencionado no Ato
Declaratório Executivo COREC no 4/2019 determina que “fica instuído
no e-CAC, com utilização por meio de código de acesso ou certificado
digital, o serviço de Consulta Análise Preliminar PER/DCOMP –
Autorregulação”, ou seja, trata-se de mecanismo eletrônico que permite
ao interessado acessar o sistema para acompanhar pedidos
administrativos e realizar providências que entenda necessárias à
autorregulação.
Não há menção, direta ou indireta, de ato jurídico a ser realizado pela
administração tributária como condição prévia à análise de pedidos de
ressarcimento ou de declaração de compensação. Trata-se, portanto, de
mero instrumento eletrônico de acesso às informações, mas não
representa nenhuma preparação de decisão, nem dá margem à pretensão
do contribuinte no sentido de ser avisado previamente de inconsistências,
razão pela qual não cerceia a ampla defesa, o contraditório ou qualquer
direito vinculado ao devido processo legal.
Também não há necessidade de intimar o contribuinte para apresentar
provas, porquanto o ônus probatório em pedidos de ressarcimento ou
declaração de compensação é do próprio interessado, como consignam os
precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, a saber:
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o
crédito pleiteado em PER/DCOMP decorrente de pagamento indevido ou a
maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos,
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.062 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903793/2016-61

fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar
o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. (Acórdão no 9303-010.718
– CSRF / 3a Turma, 16 de setembro de 2020)
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE. Nos processos que versam a respeito de compensação ou de
ressarcimento, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem
aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS.
COMPROVAÇÃO.
É
requisito
indispensável
ao
reconhecimento
da
compensação a comprovação dos fundamentos da existência e a demonstração
do montante do crédito que lhe dá suporte, sem o que não pode ser admitida.
(Acórdão no 3401-006.815 – CSRF / 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 21 de agosto de 2019)
DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO COMPROVADAS.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. Demonstrado e provado
que a apresentação da DCTF retificadora não foi comprovada nos autos o que
implicou a não comprovação da certeza e liquidez do crédito (indébito)
financeiro reclamado e utilizado na compensação, mantém-se a não
homologação da Dcomp.(Acórdão no 9303-006.978 - CSRF - 13/06/2018)
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito, que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. (Acórdão no 1003000.664 –
CSRF – Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de 8 de maio de 2019 / 1a Seção
de Julgamento)
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações." (Acórdão no 9303-005.226, CSRF, de
20/06/2017
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de ato
administrativo de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos
legais que permitam ao contribuinte controverter a matéria fática
necessária à comprovação do direito creditório reclamado, de forma que
é possível à administração pública valer-se dos meios, eletrônicos ou não,
para análise dos Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de
Compensação de iniciativa do contribuinte, cabendo a este o ônus
probatório de apresentar os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez do crédito reivindicado.
Pode-se afirmar, com segurança, que foi dado ao interessado apresentar
todos os documentos necessários à comprovação dos fatos controvertidos
nos autos, inexistindo cerceamento ao direito de defesa, impedimento ao
contraditório ou qualquer tipo de nulidade que justifique desconstituir os
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.062 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903793/2016-61

atos administrativos até aqui realizados, de forma que deve ser afastada a
nulidade suscitada pela recorrente.
No que pertine à segunda nulidade, relacionada à pretensa falta de
clareza do Despacho Decisório, entendo que todos os elementos
necessários ao pleno conhecimento das matérias relacionadas ao direito
creditório reivindicado foram apresentados adequadamente. Aliás, como
bem mencionado no acórdão recorrido, “não há o que prejudique o
próprio processo, ou o estabelecimento da relação jurídica processual,
nele constando todas as formalidades exigidas na legislação para que
seja considerado válido ou juridicamente perfeito. Em verdade, não se
verificam, no despacho decisório, irregularidades, incorreções nem
omissões que prejudiquem o reclamante, ou influam na solução do
litígio”.
Outrossim, o Despacho Decisório consignou, ainda, claríssimos critérios
para análise de crédito, conforme informações de e-fls.39/40, onde se vê:
Nome/Nome Empresarial: ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 05.576.482/0001-46
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 24132.92827.230215.1.3.03-5086
Número do processo de crédito: 10882-902.793/2016-44
Período de apuração do crédito: 4o. trimestre de 2011 - 01/10/2011 a 31/12/2011
Tipo de Crédito: Saldo Negativo de CSLL
Despacho Decisório (No de Rastreamento): 116070262
Forma de Tributação: Lucro Real
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 26.507,39
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações Complementares da Análise de Crédito
O crédito de saldo negativo foi analisado a partir das informações prestadas em
um único PER/DCOMP, aquele identificado como "PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito". Regra geral, trata-se do primeiro PER/DCOMP
transmitido pelo sujeito passivo informando aproveitamento do saldo negativo
do período de apuração.
Na análise do crédito, foram verificadas as parcelas de composição do saldo
negativo informadas na pasta "Crédito" do PER/DCOMP, tendo por premissa
que a soma destas parcelas deve ser suficiente para comprovar a quitação da
contribuição social devida no período, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP e na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito
analisado, o reconhecimento do direito creditório está limitado ao menor destes
dois valores.
Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo
Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP: demonstra as
antecipações detalhadas pelo sujeito passivo na pasta "Crédito" do PER/DCOMP
e os valores confirmados mediante consulta aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) ou pela apresentação de documentos comprobatórios
pelo sujeito passivo, sendo:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.062 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903793/2016-61

PARC. CRÉDITO - Parcelas de Composição do Crédito
IR EXTERIOR - Imposto de Renda Pago no Exterior
RETENÇÕES FONTE - CSLL Retida na Fonte
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP. SNPA - Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores
ESTIM. PARCELADAS - Estimativas Parceladas
DEM.COMPENSAÇÕES - Estimativas Compensadas com Outros Tributos,
Demais Estimativas Compensadas ou IR Renda Variável Compensado
SOMA PARC. CRED. - Soma das Parcelas de Crédito
Valor na DIPJ: valor do saldo negativo informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do crédito analisado.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: antecipações
informadas pelo sujeito passivo na DIPJ na ficha "Cálculo da Contribuição
Social sobre Lucro Líquido", referentes a retenções na fonte, pagamento de
imposto no exterior, e compensação, parcelamento ou pagamento de débitos de
estimativa.
CSLL devida: valor da contribuição social sobre o lucro líquido apurada
subtraídos os incentivos fiscais, as isenções e as deduções da contribuição,
previstos na legislação, excetuadas as parcelas de composição do crédito na DIPJ
mencionadas acima.
Valor do saldo negativo disponível: é o valor do saldo negativo apurado após a
confirmação das parcelas de composição do crédito, deduzida a contribuição
social devida, limitado ao valor do saldo negativo informado na DIPJ. O valor
considerado como "Parcelas Confirmadas" para cálculo do saldo negativo
disponível é limitado ao somatório das parcelas de composição do crédito
informadas na DIPJ
Constam, ainda, os cálculos realizados para apuração de parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas, inexistindo, sob qualquer
prisma, ausência de informações ou falta de clareza em relação ao direito
reivindicado.
Assim, afasta-se as duas preliminares suscitadas pela recorrente.
RAZÕES DE MÉRITO
Penso que não assiste razão à recorrente, porquanto não ter se
manifestado sobre a matéria efetivamente controvertida pela DRJ quando
do julgamento da manifestação de inconformidade, onde se vê que a
ratio decidendi que denegou o direito creditório baseou-se na constatação
de que o pagamento do DARF realizado pelo interessado já ter sido
integralmente alocado para a quitação de débito do contribuinte,
conforme consignado no Despacho Decisório.
Observe-se que a decisão de piso objetivamente aponta que “o
débito a que se refere o despacho decisório foi declarado na DCTF
no 100.2007.2007.1830130478, entregue em 05/10/2007”, e que “o
instrumento hábil para correção de erros na DCTF é a declaração
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.062 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903793/2016-61

retificadora que possui a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente”.
Apesar da constatação de inexistência de DCTF retificadora, o
contribuinte não controverte nenhum elemento de prova que demonstre
que o crédito não tenha sido utilizado para quitar tributos quando da
transmissão da DCTF, sendo essa, inclusive, a razão apontada no
Despacho Decisório para negar o requerimento da parte, ao asseverar
que, “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ora, se o montante do crédito extinguiu outro débito, não pode ser
utilizado para nova compensação. Essa é a razão da denegação da
DCOMP objeto deste processo administrativo e sobre tal fato o
contribuinte pretende apresentar novo fundamento, baseado em uma
DCTF não retificada, sem qualquer validação de dados perante a
administração tributária.
Caberia ao contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o
crédito para quitação de outros débitos, fato que não foi objeto de recurso
ou manifestação da parte. Da mesma forma, caberia apresentar DCTF
retificadora e demais documentos contábeis e fiscais que justificassem a
identificação do crédito e possível não utilização em outros
procedimentos compensatórios.
Outrossim, até mesmo o eventual erro de fato no preenchimento da
DCTF somente poderia ser acolhido se viesse acompanhado de
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência do
alegado equívoco (demonstração do fato gerador em questão, apuração
da base de cálculo correta, aplicação da alíquota devida, etc.), o que não
ocorre no presente caso. O recorrente limita-se a alegar o erro, tão-
somente indicando os valores que, no seu entendimento, seriam os
corretos. Não junta aos autos, porém, quaisquer elementos que
corroborem tais valores.
A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que
decorram do alegado pagamento indevido de tributos, importam em
denegação do pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de
apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos
por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do
contribuinte para comprovar a existência de créditos reclamados à
compensação com débitos fiscais, é ônus do próprio interessado
demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.062 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903793/2016-61

Declaração de Compensação, apresentar documentos comprobatórios –
sem prejuízo de posterior complementação – e indicar os débitos
suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os
fatos que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de
seu lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à
demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e certeza do
crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida
com observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”
(art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea
comprovação de elementos de prova que instruam o procedimento
iniciado através da DCOMP ou que venham a ser admitidos em momento
posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar
documentos e indicar escrita fiscal que não registre a origem do crédito
que diz possuir impede o reconhecimento da compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez
de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por
meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas
de erro material podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após
prolação de despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária
da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito
pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na
escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual
erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os
elementos de prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e,
mesmo assim, o contribuinte não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389,
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO.
PROVA.
OPÇÃO
FORMALIZADA
DE
MODO
REGULAR.
INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se
trata de mera opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem
natureza jurídica de erro e vem revestida do atributo da inalterabilidade.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.062 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903793/2016-61

(Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Por fim, ressalte-se que o contribuinte poderia, inclusive, ter juntado os
elementos de prova relacionados à possível DCTF retificadora após as
fases iniciais deste processo, acompanhado dos demais documentos
contábeis/fiscais, inclusive em sede recursal, conforme assegura a busca
da verdade material e do formalismo moderado que parametrizam os
julgamentos no âmbito do processo tributário federal.
O interessado nada fez para combater as razões que levaram à denegação
do pedido, saltando aos olhos que todos os elementos constantes dos
autos tornam ilegítima a declaração de compensação requestada pelo
contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão proferida.
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital